Tribunal: TJMT
Processo: 1015931-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015931-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL
– PROCON – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – MULTA REDUZIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência almejada.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que a decisão recorrida indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela única e exclusivamente sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a suposta inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assevera que o presente agravo interno deve ser provido para análise do agravo de instrumento pelo órgão colegiado em relação a configuração dos requisitos necessários para concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Discorre sobre a probabilidade do direito da parte agravante ante a manifesta ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON.

Afirma que não cometeu infrações contra consumidor, vez que o BANCO sempre agiu pautado na boa-fé com seus clientes buscando atender todas as reclamações de seus clientes e, que a sanção pecuniária foi aplicada com o nítido propósito de captação de recursos privados a favor da entidade atuante.

Aduz que existe o perigo de dano, haja vista que está na iminência de ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, conceder a tutela de urgência, para o fim de determinar que o Agravado se abstenha de realizar a inscrição dos débitos, ora discutidos, em dívida ativa até o julgamento final da ação anulatória e de realizar qualquer tipo de cobrança.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 169982693.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência almejada.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque, para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a Agravante, fizera o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que a probabilidade do direito é duvidosa, na medida que pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Assim, em apuração realizada pelo PROCON, foi diagnosticado que os contratados fornecidos aos consumidores não apresentavam de forma clara que o objeto do negócio jurídico se tratava de empréstimo na modalidade de cartão crédito, o que como mencionado é uma violação a lei consumerista.

Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2
o
e seguintes, o PROCON-MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo:

Art 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, o
órgão fiscalizatório, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, n
ão pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – REINCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO. 1-
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. 2-
Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem
.
(N.U 0002171-77.2010.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
– REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO –
MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.
(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 17/04/2017)

Desse modo, o PROCON agiu dentro de sua competência, apontou os artigos que fundamentaram sua atuação, apontou os artigos que fundamentaram aplicação de sanção, permitiu o contraditório, sopesou as provas juntadas aos autos por ambas as partes e decidiu conforme o direito.

Não bastasse isso, a Agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que é uma grande instituição financeira, de atuação em âmbito nacional, e o pagamento desta multa, não será capaz atrapalhar a sua atividade financeira.

Neste contexto, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023